Tribunal: STF
Processo: ARE 1509068
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO. GUARDA MUNICIPAL DE LINHARES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. VANTAGENS TRANSITÓRIAS COMPÕEM O CONCEITO DE REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ainda que se possa emitir juízo crítico sobre a forma da elaboração da apelação, as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença, tendo o recorrido citado acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça que, em caso análogo ao dos autos, reconheceu que as vantagens pecuniárias, mesmo as que não incorporam ao vencimento, compõem a remuneração e integram a base de cálculo do 13º salário, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso. Assim, não há que se cogitar de inobservância ao princípio da dialeticidade. 2. Dispõe a Lei Orgânica do Município de Linhares, em seu art. 72, § 5º, inciso III, que o décimo terceiro salário com base na remuneração integral, ou no valor da aposentadoria,4 cuja norma fora repetida pelo Estatuto dos Servidores Público do referido ente em seu art. 55, alínea "c". 3. Do que se extrai das referidas normas, denota se que o legislador não excepcionou as vantagens de natureza indenizatórias ou vencimentais do conceito de remuneração, ao contrário, destacou que a base de cálculo do décimo terceiro salário deve ser a remuneração integral do servidor. 4. Oportuno, destacar que não se está a concluir que tais verbas transitórias se incorporem à remuneração do servidor, especialmente para fins de aposentadoria, por exemplo, mas apenas reconhecer que, no período em que houver o pagamento de tais vantagens, elas compõem o conceito de remuneração integral. 5. Neste sentido, a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho leciona que o fato de ser permanente ou transitória a vantagem pecuniária não a descaracteriza como parcela remuneratória. Assim, por exemplo, se um servidor percebe por apenas dois meses uma gratificação de difícil acesso, que não é vantagem permanente, nesse período essa parcela integrou sua remuneração. 6. Dessa maneira, com fundamento no art. 72, § 5º, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Linhares (Lei no 01/1990), no art. 55 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Linhares (Lei no 1.347/90), na doutrina e na jurisprudência desta e. Primeira Câmara Cível, concluo no sentido de que compõem o conceito de remuneração integral também as verbas de natureza indenizatória, para fins de base de cálculo do décimo terceiro salário. 7. Por derradeiro, a condenação do Município de Linhares ao pagamento das diferenças vencidas deve ser limitada ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos a contar da propositura da ação, conforme art. 1º do Decreto no 20.910/32. 8. Recurso conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente